Tribunal: TJDFT
Processo: 0715378-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CIDADE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISTÂNCIA CONSIDERÁVEL. DIFICULDADES DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu o trabalho externo junto à empresa proponente, em razão do pretenso local de trabalho ser distante e em outra unidade da federação (Cristalina/GO), inviabilizando a fiscalização.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir a viabilidade de concessão do trabalho externo quando as atividades forem exercidas em comarca de outra unidade da federação, situada distante do local de cumprimento da pena.
III - Razões de decidir:
3. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducação e ressocialização, e o trabalho é essencial nesse processo.
4. Quando se tratar de local situado fora do entorno do Distrito Federal, a autorização para trabalho externo em outra unidade da federação depende da possibilidade de fiscalização pelo juízo competente.
5. A considerável distância, de mais de 100km (cem quilômetros), entre a cidade onde as funções seriam desempenhadas (Cristalina/GO) e o local de cumprimento da pena inviabiliza a fiscalização.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.